Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704772-21.2022.8.07.0002 RECORRENTE: SÉRGIO JOSÉ QUEIROZ ALARCÃO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO. DEFESA. CONDIÇÕES. AÇÃO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. OPOSIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. OCUPAÇÃO. ÁREA. PÚBLICA. PARTICULARES. MERA. DETENÇÃO. PODERES. INERENTES. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. A juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal é possível somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente. 2. A perícia é desnecessária quando o imóvel estiver individualizado e a propriedade for evidentemente da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). 3. A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) possui legitimidade e interesse para intervir na ação possessória entre particulares. Está autorizada a deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio. Súmula n. 637 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária. 5. A ocupação de bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens. 6. Apelação de José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação de Sérgio José Queiroz Alarcão desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de provas implicou cerceamento de defesa. Afirma violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC, deixando, todavia de trazer qualquer argumentação acerca da matéria por ele disciplinada, limitando-se a aponta-lo ofendido. Embora tenha fundamentado o recurso especial também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII e LIV e 6o, todos da Constituição Federal, por violação ao princípio da dignidade humana, ao direito de moradia e ao direito de propriedade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 330, inciso II, do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O recurso especial não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Quanto ao recurso lastrado na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). O extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012